Tribunal: STF
Processo: RE 1339992
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos divergentes no agravo regimental no recurso extraordinário. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Tema nº 1.234 do ementário da repercussão geral. Necessidade de reanálise pelo juízo de origem.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência interpostos contra acórdão que negou o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), em processo envolvendo a responsabilidade solidária dos entes federados. O autor, portador de neoplasia maligna, pleiteia a concessão do medicamento Temozolamida, não incluído no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que tratem do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e (ii) definir os critérios para a responsabilidade dos entes federados na dispensação de medicamentos com base nos parâmetros estabelecidos no julgamento do Tema nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. A competência para demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados pela Anvisa, é da Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, conforme definido no Tema RG nº 1.234.



    4. A União é responsável pelo custeio integral dos medicamentos não incorporados, cabendo aos Estados e Municípios o ressarcimento pela União, via repasses Fundo a Fundo, nas hipóteses de redirecionamento das demandas.



    5. A análise judicial de fornecimento de medicamentos não incorporados deve considerar a regularidade do procedimento administrativo de negativa pelo SUS, observando os parâmetros de controle de legalidade e não substituição do mérito administrativo.



    6. O magistrado deve obrigatoriamente avaliar o ato administrativo de não incorporação pela Conitec antes de determinar o fornecimento de medicamento pelo SUS.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de divergência parcialmente providos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com fundamento no Tema RG nº 1.234, para que proceda à reanálise da matéria sob os critérios definidos pela Corte.



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 109, inc. I; CPC, art. 1.030; Lei nº 8.080, de 1990, art. 19-R.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, Plenário (2024).